Tribunal: CARF
Processo: 15553.720039/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15553.720039/2020-10
ACÓRDÃO
1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARBELLA DESIGNER E CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS SANADAS NO
PRAZO LEGAL.
A contribuinte logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus
débitos junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando,
por conseguinte, autorizada de ter seu pedido de inclusão para Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a Opção pelo Simples Nacional exercida pelo sujeito passivo
referente ao ano-calendário de 2020 e determinar que seja incluído naquele sistema.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
2

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão da empresa recorrente do regime do Simples
Nacional, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ:
(...) RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de
2020, em face de o contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:
[...]

[...] O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando os
seguintes fatos:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
3

Após analisar a manifestação de Inconformidade a 15a Turma da DRJ, por meio do
Acórdão 109-001.043, na Sessão de 15 de setembro de 2020, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se os efeitos do Termo de
Indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional (e-fls. 49-52), assim resumido:
(...)Cinge a controvérsia em verificar se os débitos listados no Termo de
Indeferimento foram regularizados dentro do prazo legal.
O contribuinte alega que regularizou a divergência entre GFIP e GPS, que teria
sido deferida em 17/01/2020, e que as multas CLT foram pagas em 28/01/2020.
Consta nos autos despacho de encaminhamento datado de 17/01/2020 –
processo 13031.033899/2020-83, com o teor “PEDIDO DEFERIDO. ARQUIVE-SE”
(fls. 23).
Com relação aos dois débitos decorrentes de autos de infrações CLT – cód. 3623,
não constam comprovantes do efetivo e integral pagamento. Foram juntadas
cópias de algumas guias com códigos e valores diferentes aos dos referidos
débitos.
Conforme relatório de informações de apoio para emissão de certidão emitido
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 28/07/2020, os referidos débitos
continuavam pendentes de regularização inclusive naquela data (fls. 41).
Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples
Nacional no ano-calendário de 2020, pois tinha débitos com a exigibilidade não
suspensa em 31/01/2020, pelo que voto pelo indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 57) sustentando em suma
que:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
4

Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário por este CARF, o processo
foi convertido em diligência por meio da Resolução no 1002-000.346 – 1a Seção de Julgamento /
2a Turma Extraordinária na Sessão de 05 de outubro de 2022 para confirmar as seguintes
informações, in verbis:

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam adotadas as
seguintes providências:
a) Seja informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto
de infração/notificação de lançamento;
b) Seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível nos
sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao
débito referido no auto de infração/notificação do lançamento;
c) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para
manifestação.
Concluídas as diligências, os autos devem ser devolvidos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
5
Em resposta aos termos solicitados da diligência acima transcrita, o Ministério do
Trabalho e Emprego pela Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro da Seção de
Multas e Recursos assim se pronunciou por meio de Despacho inserto nas e-fls. 120/121, in verbis:

Em resposta à resolução no 2765837, informo:
a) seja informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto
de infração/notificação de lançamento;
Resposta: Sim, o código 0289 (multa CLT) corresponde ao código previsto para
recolhimento da multa trabalhista decorrente do auto de infração.
b) seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível nos
sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao
débito referido no auto de infração/notificação do lançamento;
Resposta: o valor recolhido encontra-se disponível nos sistemas do Ministério do
Trabalho e Emprego e não foi vinculado ao débito referido no auto de infração
por erro sistêmico.
c) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para
manifestação.
No caso em tela, constatei que a empresa realizou o pagamento com desconto
de 50% das multas trabalhistas relativas aos processos no 46230.004131/2018-
91 e 46230.004132/2018-35 dentro do decêndio legal, mas por erro do nosso
sistema, o pagamento não foi registrado oportunamente e os processos foram
encaminhados indevidamente para cobrança. Fizemos a solicitação do
cancelamento da inscrição em DAU relativo aos débitos em 14/10/2020, por
meio do processo SEI no 13041.116193/2020-37. Finalmente, informo que a
empresa não possui débitos trabalhistas, já que todos os débitos foram
devidamente quitados e os referidos processos foram arquivados por
pagamento. Anexo ao presente processo a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas relativo ao CNPJ: 03.660.922/0001-13

Na sequência o processo retornou para este relator para que seja proferido decisão
de mérito.
É o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
6
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, a recorrente pugna que seja recebido o presente recurso voluntário
com o fito de que seja reformada a decisão administrativa no sentido de se proceder a reversão
do indeferimento da opção pelo simples nacional em função da existência de suposto débito
inscrito em dívida ativa.
O contribuinte, por sua vez, alega que o débito em questão se refere à multa CLT,
objeto de duas notificações de lançamento, que teriam sido extintas, ambas com redução de 50%,
conforme os DARFs juntados (e-fls. 21 e 26).
A DRJ manteve a exclusão com base no fato de que o recorrente ainda se mantinha
pendente em 28/07/2020 (e-fl. 41), in verbis:

Não obstante, o processo foi convertido em diligência para que fosse investigado a
real existência do referido débito, uma vez que os DARFs (fl. 80 e 83), recolhidos sob o código
0289, registram como Referência no campo 05 respectivamente os números 46230.004132/2018-
35 e 46230.004131/2018-91 no campo Observações: Auto de Infração no 215225821 e
215225953.
O número de referência corresponde ao no do Processo que deu origem à inscrição
do débito, conforme tela de “consulta inscrição”, que também aponta os mesmos números no
campo de No dos Autos de Infração (fl. 79 e 82). O valor original do pagamento com a redução de
50% (cinquenta por cento) a base de R$ 1.220,26, guarda precisa equivalência com o valor
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
7
principal antes da aplicação do desconto, ou seja, R$ 2.440,52 que também correspondem àquele
mencionado pela recorrente em suas manifestações, conforme se verifica a seguir:

Nesse contexto, na oportunidade da conversão em diligência não havia nos autos,
como saber de fato se estavam corretas as informações do contribuinte quanto ao preciso
preenchimento do código no DARF, o que poderia ter ensejado erro na vinculação do pagamento.
Ademais, a recorrente anexou ao processo a Certidão Negativa emitida pelo
Ministério da Economia, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho dando conta da
inexistência de débitos em face da recorrente, emitida em 30 de janeiro de 2021, tal documento,
em tese, comprovaria, a regularidade para adesão ao regime pretendido.
No entanto, o referido documento contrasta com o teor contido no documento
denominado Diagnóstico Fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 40 e 41),
exarado em 28/07/2020, emitido pelo próprio órgão, esse mencionado no Acórdão recorrido
como fundamento para a manutenção da exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional,
gerando, para tanto, insegurança na oportunidade do julgamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
8
Nesse contexto, conforme relatado, a diligência seguiu no seguinte sentido, in
verbis:
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam adotadas as
seguintes providências:
a) Seja informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto
de infração/notificação de lançamento;
b) Seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível nos
sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao
débito referido no auto de infração/notificação do lançamento;
c) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para
manifestação.
Concluídas as diligências, os autos devem ser devolvidos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.
Em resposta aos termos solicitados da diligência acima transcrita, o Ministério do
Trabalho e Emprego pela Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro da Seção de
Multas e Recursos assim se pronunciou por meio de Despacho inserto nas e-fls. 120/121
elucidando a questão, in verbis:

Em resposta à resolução no 2765837, informo:
a) seja informado se o código (0289) de recolhimento dos DARFs (fl. 80 e 83)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto
de infração/notificação de lançamento;
Resposta: Sim, o código 0289 (multa CLT) corresponde ao código previsto para
recolhimento da multa trabalhista decorrente do auto de infração.
b) seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível nos
sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não vinculação ao
débito referido no auto de infração/notificação do lançamento;
Resposta: o valor recolhido encontra-se disponível nos sistemas do Ministério do
Trabalho e Emprego e não foi vinculado ao débito referido no auto de infração
por erro sistêmico.
c) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para
manifestação.
No caso em tela, constatei que a empresa realizou o pagamento com desconto
de 50% das multas trabalhistas relativas aos processos no 46230.004131/2018-
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
9
91 e 46230.004132/2018-35 dentro do decêndio legal, mas por erro do nosso
sistema, o pagamento não foi registrado oportunamente e os processos foram
encaminhados indevidamente para cobrança. Fizemos a solicitação do
cancelamento da inscrição em DAU relativo aos débitos em 14/10/2020, por
meio do processo SEI no 13041.116193/2020-37. Finalmente, informo que a
empresa não possui débitos trabalhistas, já que todos os débitos foram
devidamente quitados e os referidos processos foram arquivados por
pagamento. Anexo ao presente processo a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas relativo ao CNPJ: 03.660.922/0001-13

Portanto, conforme inserto no Acórdão recorrido o prazo para os contribuintes
realizarem a opção pelo Simples Nacional encontra previsão na Lei Complementar no 123, de
2006, assim dispõe:

[...]Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
[...]Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada
pela Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;[...]

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso no
regime especial na Resolução no 140, de 22/05/2018, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal
do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720039/2020-10
10
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; [...]

Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo atendeu a todas as
determinações da legislação citada para poder ser incluído no Simples Nacional no ano-calendário
de 2020, pois não tinha débitos com a exigibilidade não suspensa em 31/01/2020, pelo que voto
pelo deferimento da Opção pelo Simples Nacional.

DISOISITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito dou-lhe provimento para
deferir a Opção pelo Simples Nacional do sujeito passivo para que ele possa ser incluído no
Simples Nacional no ano-calendário de 2020.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Original